Tribunal: TJPA
Processo: 0809555-54.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809555-54.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. Inexistência de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por segurado que buscava a conversão de benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, ao argumento de que as sequelas decorrentes de acidente o tornariam incapaz de forma definitiva para o exercício da atividade profissional de motorista.

2. A controvérsia consiste em verificar (i) se a constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual enseja a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez; e (ii) se a decisão monocrática proferida nos autos violou o princípio do juiz natural por não submeter o recurso ao órgão colegiado.

3. A jurisprudência consolidada do TJPA estabelece que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insusceptível de reabilitação, circunstâncias que não se verificam no caso concreto, conforme laudo pericial judicial.

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, por estar em consonância com entendimento consolidado deste Tribunal, não configurando afronta ao princípio do juiz natural.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 932, VIII, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.213/91, arts. 42 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0094885-94.2015.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.09.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0010864-88.2015.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada não observou devidamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que atestou a existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da função habitual de motorista. Sustenta, ainda, que suas condições pessoais (idade avançada e baixa escolaridade) inviabilizam a sua reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez. Argumenta, por fim, que a decisão monocrática violaria o princípio do juiz natural, uma vez que não teria se enquadrado nas hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 25688210).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se Agravo Interno
interposto por FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Após detida análise dos autos, não merece acolhimento o recurso.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante sobre a matéria, especialmente ao considerar que o laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade apenas parcial e permanente, sendo viável a readaptação do segurado para o desempenho de outras atividades laborativas, ainda que distintas de sua função habitual.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe que o segurado esteja totalmente incapacitado e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, o que não restou comprovado no presente caso.

No caso em apreço, o laudo pericial elaborado em juízo concluiu que o recorrente não apresenta incapacidade total e permanente, mas sim incapacidade parcial e permanente. Conforme consignado na perícia, o autor encontra-se inapto para o exercício da atividade habitual de motorista, em razão de sequelas nos membros inferiores; todavia, existe viabilidade de sua reabilitação para o desempenho de outras funções laborativas que não exijam esforço físico significativo ou uso contínuo dos membros inferiores, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência pacífica dos tribunais estabelece que a mera impossibilidade de exercer a profissão anteriormente desempenhada não é suficiente para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, sendo indispensável a comprovação de incapacidade absoluta para toda e qualquer atividade laboral, bem como a inexistência de possibilidade de reabilitação profissional.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00108648820158140040 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2019)”

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59, DA LEI Nº 8.213/91. DESCABIDO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. LAUDO PERICIAL. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, formulado na exordial; 2- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa; 3- O auxílio-doença acidentário requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente; 4- O magistrado considerou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial, que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho, exercendo a prerrogativa de utilizar seu convencimento após a adequada apreciação e valoração das provas produzidas nos autos, a teor dos arts. 370 e 371, do CPC; 5- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 00948859420158140040 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2019)”

Não merece acolhimento, ainda, a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio do juiz natural. A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que confere ao relator competência para negar provimento a recurso que contrariar jurisprudência dominante do respectivo tribunal, e está igualmente amparada no art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual permite ao relator decidir monocraticamente nas hipóteses em que o recurso:

“contrariar entendimento firmado em jurisprudência dominante do Tribunal, em incidente de assunção de competência, em julgamento de recursos repetitivos ou em enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.”

No caso em exame, a decisão monocrática baseou-se em jurisprudência consolidada do próprio TJPA, segundo a qual a mera incapacidade para a atividade habitual não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo indispensável a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, bem como a inviabilidade de reabilitação profissional – circunstâncias que não se verificam nos autos, à luz do laudo pericial judicial.

Assim, ausente qualquer vício de forma ou afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, devendo ser rejeitada a pretensão recursal nesse ponto.

Ausentes elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, impõe-se a rejeição do agravo interno.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025